Tribunal: TJMT
Processo: 1001914-95.2022.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1001914-95.2022.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrentes: EDUARDO MESQUITA CUNHA.
Recorrida: VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.
Data do Julgamento: 16/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE DE PESSOAS – ATRASO SUPERIOR A TRÊS HORAS - ÔNIBUS COM “PANE SECA” E SEM AR CONDICONADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em razão da inversão do ônus da prova, incumbe a recorrente a comprovação dos fatos extintivos do direito do recorrido, consoante dispõe artigo 373, inciso II, do CPC, trazendo aos autos provas da efetiva prestação dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu.
2. In casu, o veículo que faria o trajeto contratado pelo autor apresentou problemas mecânicos, impedindo o funcionamento do ar condicionado e ocasionado o atraso na viagem, conforme se denota através da prova documental anexa a exordial.
3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, ensejando a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001914-95.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO MESQUITA CUNHA - CPF: 620.353.973-24 (RECORRENTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0001-84 (RECORRIDO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023